Tribunal: CARF
Processo: 10510.003442/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.003442/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.618 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
RIVALDO DIAS MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva, sendo inaplicável a prescrição
intercorrente nos processos administrativos fiscais (Sumula CARF no 11).
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ISENÇÃO. RESGATES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Somente são isentos os valores da complementação de aposentadoria pagos por
entidade de previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física que
corresponder as parcelas de contribuições efetuadas no período de 1 de janeiro
de 1989 a 31 de dezembro de 1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.003442/2010-91
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.618 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.003442/2010-91

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 12/15), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2006 ano-
calendário de 2005, tendo sido alterado o resultado nela apurado de imposto a restituir
de R$ 998,44 para saldo de imposto a pagar de R$ 7.815,16. O imposto suplementar
apurado, acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até 38/12/2007, perfaz
um crédito tributário de R$ 15.275,01.
Conforme descrição dos fatos às fls. 14 foi apurada a infração Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 43.838,80, referente à Fundação Petrobrás
de Seguridade Social – Petros
Rendimento
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Dirf
IRRF
Declarado
IRRF
s/Omissão
65.867,12
22.028,32
43.838,80
998,44
998,44
0,00
Cientificado da autuação em 16/01/2008 (fls. 19) o contribuinte solicitou retificação do
lançamento - SRL -, o que foi indeferido pela autoridade fiscal (fls. 6) sob o fundamento
de que a Decisão proferida pelo TRF da 5a. Região limitou a isenção do Imposto de
Renda apenas sobre a parcela da aposentadoria recebida pela entidade de previdência
privada, cujo ônus foi do contribuinte, decisão que foi mantida pelo STJ no Agravo de
Instrumento n° 824.695.
Tendo sido cientificado da Decisão que Indeferiu a SRL em 24/8/10 (fls. 45), o
contribuinte apresenta impugnação em 26/08/10(fls. 1/3), através da qual defende não
ter ocorrido qualquer Omissão de Rendimentos. Aduz, em síntese, que sua Declaração
foi elaborada corretamente, pois a tributação dos rendimentos recebidos decorrentes de
ação judicial ainda estava sendo discutida judicialmente, não devendo integrar o
montante dos rendimentos tributáveis. Ressalta que o valor sub judice de R$ 43.838,80
e considerado omitido consta do Comprovante de Rendimentos fornecidos pela Petros
com esta observação, motivo pelo qual não integraram os rendimentos tributáveis
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
ISENÇÃO. A isenção do imposto sobre a complementação de aposentadoria recebida
depende da comprovação de que o benefício pago pela entidade de previdência privada
corresponde a contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no período de
1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, nos termos do Parecer PGFN/CRJ no
2139.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. A impugnação deve ser instruída com as provas
em que se fundamentam as razões de defesa, cabendo ao contribuinte o ônus de
comprovar o direito à isenção pleiteada.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.618 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.003442/2010-91

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 10/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente
b) inexistência de omissão em razão dos rendimentos, objeto do lançamento,
serem isentos ou não tributáveis
c) ocorrência de prescrição da cobrança do crédito tributário
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Preliminar
Da Prescrição Intercorrente
O interessado alega a ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário,
conforme a legislação em vigor.
Esclarecemos que, segundo o artigo 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito
tributário somente prescreve após transcorridos cinco anos, a contar da data de sua constituição
definitiva, in verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Contudo, quando o contribuinte optou por discutir, em sede administrativa, este
lançamento ela deu início a fase litigiosa do procedimento fiscal, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, tudo de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/72 e com o artigo 151 do
CTN,
Decreto no 70.235/72
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Lei no 5.172/76
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

...
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Este fato suspendeu a ação de cobrança por parte da Administração Pública.
Em outras palavras, o prazo prescricional desta lide somente fluirá após a prolação
de decisão administrativa definitiva para a qual não caiba recurso ou o mesmo não seja
interposto.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.618 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.003442/2010-91

Além disso, é pacífico no CARF que no processo administrativo fiscal não se
aplica a prescrição intercorrente, conforme dispõe o enunciado de sua Súmula no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Sem razão o interessado, neste ponto.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 1972, e dela se toma conhecimento.
O interessado declarou rendimentos tributáveis da Petros, no valor de R$
22.028,32, com retenção de imposto de renda retido na fonte de R$ 998,44.
Conforme DIRF entregue pela fonte pagadora (extrato à fl. 28), o interessado
teria recebido rendimentos tributáveis no valor R$ 65.867,12 com IRRF de R$ 998,44,
o que ensejou o presente lançamento para inclusão, como rendimentos omitidos, da
diferença não declarada.
O interessado alegou na impugnação que os rendimentos declarados estão de
acordo com o comprovante de rendimentos emitido pela Petros e que os valores
considerados omitidos não foram declarados, pois sua tributação estava sub judice,
conforme o comprovante de rendimentos emitidos pela Petros.
Das cópias das peças da ação judicial acostadas aos autos (fls. 29/43) e da
justificativa da autoridade fiscal para negar a Solicitação de Retificação de
Lançamento (fls. 6), depreende-se que a omissão de rendimentos apurada diz respeito
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.618 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.003442/2010-91

a valores recebidos a título de benefício de aposentadoria complementar, pagos por
entidade de previdência privada.
Assim é que, pelos mesmos documentos, vê-se que os valores considerados
omitidos dizem respeito à fração de 1/3 dos benefícios recebidos da entidade de
previdência privada. Entende o contribuinte, e autor da ação mencionada, que tal
parcela é isenta do imposto de renda por força do art. 6o, inciso VII, b da Lei no 7.713,
de 1988, devendo ser considerado ainda que, à época da Declaração de Rendimentos,
a questão estava sub judice.
Nesse sentido, observo que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
no uso da competência que lhe é fixada pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 2139, aprovado por Despacho do Sr. Ministro
da Fazenda, publicado no DOU de 16 de novembro de 2006.
O parecer em questão reconheceu a existência de jurisprudência firme do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não incide imposto de renda sobre a
complementação de aposentadoria correspondente às contribuições efetuadas
exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de
dezembro de 1995, até o limite do imposto pago sobre as contribuições deste período,
por força da isenção concedida no inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, na
redação anterior a que lhe foi dada pela Lei no 9.250, de 1995.
Com base no Parecer, foi editado o Ato Declaratório PGFN no 4 , de 17 de
novembro de 2006.
O Ato Declaratório em questão autorizou a dispensa de interposição de recursos
e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, "nas
ações judiciais que visem obter a declaração de que não incide imposto de renda sobre
a complementação de aposentadoria correspondente às contribuições efetuadas
exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de
dezembro de 1995, até o limite do imposto pago sobre as contribuições deste período,
por força da isenção concedida no inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, na
redação anterior a que lhe foi dada pela Lei no 9.250, de 1995.”
No entanto, deve ser salientado que a edição do citado parecer pela PGFN não
significa que a Fazenda Nacional tenha incorporado a interpretação de que a isenção
que vigorava antes da edição da Lei no 9.250/95, possa ser aplicada em relação aos
benefícios recebidos após esse momento.
O item 17 do citado Parecer PGFN/CRJ no 2139, de 2006, é bastante claro,
quanto a essa questão:
17. Por fim, merece ser ressaltado que o presente Parecer não implica, em hipótese
nenhuma, o reconhecimento da correção da tese adotada pelo STJ. O que se reconhece
é a pacífica jurisprudência desse Tribunal Superior, a recomendar a não apresentação
de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, eis
que os mesmos se mostrarão inúteis e apenas sobrecarregarão o Poder Judiciário e a
própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Sendo assim, considerando o que dispõe o art. 19, caput, inc. II, e §§ 4o e 5o, da
Lei no 10.522, de 2002, com a redação atual dada pela Lei no 11.033, de 2004, deve a
RFB reconhecer o direito à isenção para o recebimento de benefícios de entidades de
previdência privada, mas desde que se refiram a contribuições efetuadas no período
de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, cujo ônus foi do contribuinte,
até o limite do valor do imposto pago sobre as contribuições efetuadas neste período.
Ocorre que, na hipótese dos autos, o interessado restringe-se a invocar a
existência de ação judicial pleiteando a isenção de parte do benefício recebido, com
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.618 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.003442/2010-91

base no inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, sem, no entanto, demonstrar que
as condições acima mencionadas foram atendidas. Observo ainda que o contribuinte
menciona o Comprovante de Rendimentos, mas sequer o traz aos autos.
Para aplicação do parecer em tela, e consequente reconhecimento do direito à
isenção pleiteada, é imprescindível que o contribuinte traga aos autos elementos
fornecidos pela entidade de previdência privada que esclareçam qual percentual do
benefício recebido representa a parcela isenta, ou seja, obedece os requisitos de
período da contribuição e ônus do beneficiário.
No tocante à instrução processual, importa salientar que em consonância com o
disposto nos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), é dever
do interessado prover a manifestação de inconformidade com todos os elementos
probatórios que se façam necessários à defesa e/ou comprovação de seu direito.
Além disso, em se tratando de direito pleiteado, incumbe ao requerente a prova
de que atende às condições necessárias para o seu gozo. Esta determinação resume o
princípio do ônus da prova, expressamente contido no art. 333 do Código de Processo
Civil, porém, de aplicação comum a diversos ramos do Direito, salvo manifestas
exceções.
Sendo assim, ausente nos autos comprovação de que os rendimentos
considerados omitidos na DAA sob exame atendem às condições necessárias para o
gozo da isenção, nos termos do Parecer PGFN/CRJ no 2139, de 2006, deve ser
mantido o lançamento.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida, e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 71
DF CARF MF
Original